Tribunal: TJDFT
Processo: 0709829-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709829-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDRO CESAR PINHEIRO MARTINS AGRAVADO: PAU BRASIL LOTE 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça e, intimado o agravante-executado para efetuar o preparo do recurso, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, ele não se manifestou (id. 25090229 e 25353724). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora